Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF para o Juízo da Comarca de Goiânia/GO, sob o fundamento de que a autora teria se mudado para Brejinho/PE, enquanto a ré reside em Goiânia. A agravante, contudo, sustenta que a demanda foi ajuizada no foro do último domicílio comum do casal — Samambaia/DF — onde residiram por dezoito anos, requerendo a anulação da decisão e a manutenção do processo na comarca de origem.
II. Questão em Discussão: A controvérsia centra-se na verificação da competência territorial para o processamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, considerando-se o domicílio das partes, a existência de atos processuais já realizados e a incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis frente a eventual modificação de domicílio no curso da ação.
III. Razões de Decidir: A competência territorial, nas ações de família, é fixada com base em critérios específicos previstos no artigo 53 do CPC, dentre eles o último domicílio comum do casal. Verificou-se que a autora e o de cujus residiram por longo período em Samambaia/DF, sendo este o foro escolhido para o ajuizamento da demanda. A mudança de endereço da autora após o ajuizamento não implica alteração da competência, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC). A decisão recorrida, ao desconsiderar esse princípio e os elementos de fixação da competência relativa, contrariou os preceitos legais e constitucionais do juiz natural e da segurança jurídica. Diante disso, restou evidenciada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente da remessa prematura dos autos, motivo pelo qual foi deferido o efeito suspensivo e, no mérito, confirmado o provimento do recurso.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e provido para tornar sem efeito a decisão que declinou da competência para o Juízo de Goiânia/GO, determinando que o feito prossiga na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF.